Tribunal: TJMT
Processo: 1000503-73.2020.8.11.0049
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000503-73.2020.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[OZIEL ABREU DOS SANTOS - CPF: 085.033.841-75 (APELANTE), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MANOEL BALDUÍNO DA SILVA (APELADO), JOAO PAULO OLIVEIRA LUZ - CPF: 049.020.391-41 (ASSISTENTE), LUCIANO MOIZES THOMAZ - CPF: 982.909.241-00 (ASSISTENTE), J. H. G. D. S. - CPF: 085.787.831-07 (ASSISTENTE), JERRY ADRIANE CORREA SILVA - CPF: 708.079.281-94 (ASSISTENTE), EDIMAR DE MATOS - CPF: 043.581.851-18 (ASSISTENTE), ALAN BANDEIRA DOS SANTOS - CPF: 079.914.671-47 (ASSISTENTE), MANOEL BALDUÍNO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OZIEL ABREU DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – LATROCÍNIO (ART. 157, § 3o, II, DO CP) – CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA DA PENA – SEGUNDA FASE – ATENUANTE DA CONFISSÃO – PRATICADA NA FASE EXTRAJUDICIAL – UTILIZADA NA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – ARRESTO DO STJ – ATENUANTE RECONHECIDA – PENA ARBITRADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – REPRIMIDA MANTIDA NO MESMO PATAMAR – PENA DE MULTA – REDIMENSIONADA DE OFÍCIO – CAPACIDADE ECONÔMICA DO AGENTE – SENTENÇA REFORMADA –
APELO PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A CONFISSÃO ESPONTÂNEA
.

“A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação”
(STJ,
HC 594.593/SP
).

O magistrado singular mencionou expressamente a confissão extrajudicial do apelante para fundar sua condenação. Logo, deve incidir a atenuante da confissão espontânea.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000503-73.2020.8.11.0049

APELANTE: OZIEL ABREU DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
2o Vara da Comarca da Colíder
que julgou
parcialmente

procedente
a inicial acusatória e condenou
Oziel Abreu dos Santos
à pena de
20 (vinte) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, pela prática dos crimes de
latrocínio
, inscrito no art. 157, § 3o, inciso II, do Código Penal e
corrupção de menor
, inscrito no art. 244-B, do ECA.

Denúncia
: narra que
“Fato I: (...)
na madrugada do dia
31 de março de 2020
, em horário incerto, no Bairro Vila Nova, em frente a “Serralheria do Vando”, município de Santa Cruz do Xingu/MT, termo judiciário desta comarca de Vila Rica/MT, o denunciado,
agindo em concurso com o adolescente Marcos Sousa Santos
, vulgo “Pisquila”, caracterizado pela unidade de desígnios e divisão das tarefas visando um fim comum, com emprego de violência contra a vítima Manoel Balduino da Silva (com 74 anos na época dos fatos),
utilizando-se de barra de ferro e uma arma de fogo
, tipo revólver cal. 22, no Série A783237, subtraíram, para proveito próprio, coisa alheia móvel, consistente em dinheiro (quantia não informada) e uma arma de fogo, tipo revólver cal. 22 no Série A783237,
provocando a morte da vítima
; Fato II: Consta ainda, que nas mesmas circunstâncias de data, hora e local, acima descritas, o denunciado corrompeu o menor Marcos Sousa Santos, para com ele praticar infração penal (...)”
(id. 72756463).

Diante disso, o apelante foi denunciado como incurso no art. 157, §3o, inciso II, do Código Penal e art. 244 –B, do ECA c/c arts. 29 e 69,
caput
, ambos do Código Penal.

O apelante foi preso em
flagrante delito
(id. 72756464 – pág. 3).

A denúncia foi
recebida
em
12 de maio de 2020
(id. 72756468).

Citado, o apelante informou que não tinha condições de contratar advogado (id. 72756474). Por essa razão, o juízo singular nomeou o Dr. Sérgio Roberto Junqueira Filho, para atuar como defensor dativo (id. 72756475).

Audiência de instrução
: realizada no dia
31 de agosto de 2020
, foram ouvidas as testemunhas Luciano Moizes Tomaz e João Paulo Oliveira Luz.

Em
24 de setembro de 2020
, foi realizada
audiência de continuação
para a oitiva das testemunhas faltosas, Allan Bandeira dos Santos e Edimar de Matos, e ao final o interrogatório do apelante (id. 72758462 e 72758479).

Sentença
: prolatada em
27 de novembro de 2020
, julgou
parcialmente procedente
a inicial acusatória para condenar o apelante pela prática dos delitos de latrocínio e corrupção de menor, na forma do art. 70 do Código Penal (concurso formal).

Recurso de apelação
: nas presentes razões, a defesa pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, inscrita no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Contrarrazões da Promotoria de Justiça
: pugna pela improcedência do pleito defensivo (id. 72758511).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: opina pelo
desprovimento
do apelo, nos seguintes termos:

“(...) Reconhecimento e aplicação da atenuante de pena referente a confissão espontânea – Impossibilidade – Apelante que negou a autoria delitiva – Não há caracterização nem mesmo da confissão qualificada – Sentença devidamente fundamentada – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”
(id. 76849480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OZIEL ABREU DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pretende o reconhecimento e aplicação da atenuante de pena referente à confissão espontânea do apelante.

A atenuante inscrita na alínea “d”, III, do art. 65, do CP, incide quando, perante a autoridade pública (juiz ou delegado de polícia), o agente confessa a prática delitiva de forma simples, parcial ou qualificada.

Sobre o tema, o
Superior Tribunal de Justiça
há muito firmou a compreensão de que
“a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que
tenha sido parcial ou qualificada
, seja ela
judicial ou extrajudicial,
e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for
utilizada para fundamentar a sua condenação
”
[1]
.

No caso dos autos, o apelante confessou o delito na
fase extrajudicial
, afirmando que ele e o adolescente infrator teriam pegado um
“pedaço de madeira”
e seguido atrás da vítima Manoel. Contou que o encontraram sentado no local dos fatos e que chegaram por trás. Disse que o menor desferiu um golpe no lado direito da cabeça da vítima, que caiu. Na sequência, narrou que saíram do local, mas que o menor insistiu para que voltassem e terminassem
“o serviço”.
Relatou que efetuou um disparo de arma de fogo, mas não acertou a vítima, e que, então, o menor tomou a arma de fogo e disparou na cabeça da vítima.

Perante a
autoridade judicial
, o apelante alterou sua versão, dizendo que apenas estava na companhia do adolescente
Marcos Sousa Santos
quando o delito ocorreu:

“
Juiz
: Por que estão dizendo que foi o senhor o autor?

Apelante
: Porque eu estava junto do menor.

Juiz
: Quem que foi o autor, então?

Apelante
: O menor (...) só teve o menor só, que deu as ripadas lá, ai a ripa quebrou e ele pegou a barra de ferro.

(...)

Promotora
: Mesmo o de menor falando que ia matar, o senhor foi junto com ele? Mesmo assim? Achou que não ia dar nada?

Apelante
: Achei que ele não ia tá lá, achei que a gente nem ia achar ele.

Promotora
: E aí o psquila pegou bateu no velho e o senhor ficou lá olhando?

Apelante
: Foi, eu olhei.

Promotora
: Entendi, aí depois que o psquíla tirou a arma e atirou nele o senhor continuou olhando?

Apelante
: Foi (...) ai descemos embora.

Promotora
: Ai ele virou pro senhor e falou que ia voltar para matar o velho?

Apelante
: ia voltar para fazer o serviço, para acabar.

Promotora
: E o senhor foi lá com ele, terminar o serviço?

Apelante
: Aí eu voltei para ver o que ele ia fazer, porque eu achei que ele não ia fazer (...)”.

Nada obstante a retratação do apelante em juízo, observa-se que o sentenciante utilizou-se da confissão extrajudicial para fundar suas razões:

“(...)
a materialidade do delito de roubo, com resultado morte, exsurge da
confissão do réu na fase inquisitiva
(...)
”
(id. 72758493 – pág. 3).

Diante disso, consoante se observa, o magistrado singular mencionou expressamente a confissão extrajudicial do apelante para fundar sua condenação. Logo, deve incidir a atenuante em questão.

De ofício, a pena de multa – aplicada em 100 (cem) dias – merece ser redimensionada, posto que incompatível com a situação econômica do apelante e sem proporcionalidade à pena privativa de liberdade, fixada no mínimo legal.

Assim, observando as nuances do caso concreto,
redimensiono
,
ex officio,
a pena pecuniária para
30 (trinta) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Passo, portanto, à dosimetria da pena pelo crime de
latrocínio
.

A pena-base foi fixada no
mínimo legal
, o que preservo.

Na segunda fase,
preservo
o reconhecimento da agravante descrita no art. 61, II, h, do CP (vítima com 74 anos à época dos fatos), bem como a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do CP. Ambas foram compensadas pelo magistrado.

Reconheço
a atenuante da
confissão espontânea
, contudo
,
deixo
de reduzir a pena, por já se encontrar no menor patamar, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, resultando na pena final de
20 (vinte) anos
de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

O magistrado sentenciante reconheceu a ocorrência do
concurso formal
entre o delito de
corrupção de menor
e
latrocínio
.

No entanto, não aplicou o aumento de pena inscrito no
caput,
do art. 70, do CP, o que gerou pena mais benéfica ao apelante, razão pela qual deixo de corrigir o equívoco, em observância ao princípio do
non reformatio in pejus
.

Assim, embora reconhecida a confissão espontânea, permanece o apelante condenado à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 30 (trinta) dias –multa, pela prática dos delitos inscritos nos artigos 157, § 3o, II do CP e 244-B, do ECA.

À vista de todo o exposto,
dou provimento
ao apelo, apenas para
reconhecer
a
atenuante da confissão
em favor do apelante,
permanecendo
, contudo, a pena arbitrada em
20 (vinte) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática dos crimes de
latrocínio
e
corrupção de menor
, face ao que disposto na Súmula 231 do STJ.

De ofício,
redimensiono
a pena pecuniária para
30 (trinta) dias–multa
.

É o voto.

[
1]
HC 594.593/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021